Tribunal: TJDFT
Processo: 0711365-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido quando houver comprovação de insuficiência financeira da parte e inexistir fundadas razões para o indeferimento. A alegação de que o autor não necessitaria de assistência judiciária gratuita porquanto contratou advogado particular não se sustenta, nos termos do que dispõe o art. 99, § 4o, do CPC.

2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, as razões do recurso devem conter a exposição do fato e do direito hábeis a ensejar o pleito de reforma ou anulação da decisão proferida pelo julgador, nos termos do art. 1.016 do CPC. Na hipótese, o apelante apontou suficientemente os motivos pelos quais pretende a modificação da r. sentença objeto do inconformismo, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

3. Considerando a natureza do bem-negociado (veículo com aproximadamente dez anos de uso), o demandante entabulou o negócio jurídico absolutamente ciente da condição do automóvel. A prova colhida nos autos não indica a data em que o veículo apresentou o vício, de forma a constatar se ocorrera no período da garantia legal. Quando da negociação do bem, levando-se em consideração o tempo de uso do veículo, o comprador poderia ter levado o automóvel previamente a uma oficina ou mecânico para aferição de eventuais imperfeições existentes no automóvel negociado, mas não o fez.

4. Registre-se que o autor foi regularmente intimado para indicar novas provas a serem produzidas, mas optou pelo julgamento antecipado, sequer arrolando os funcionários da requerida como testemunhas.

5. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.